Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que decretou o divórcio das partes, autorizou o retorno da autora ao nome de solteira e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a ex-esposa ao pagamento de alimentos em favor do ex-cônjuge, fixados em 2 (dois) salários mínimos mensais, afastando a partilha de bens e o custeio de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da obrigação alimentar entre ex-cônjuges; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos observa o binômio necessidade/possibilidade ou se deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência e do princípio da solidariedade, devendo ser fixada à luz dos critérios de necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade concreta de o alimentando prover a própria subsistência.
5. O alimentando possui idade avançada e enfermidades relevantes, não aufere benefício previdenciário ou aposentadoria e reside de favor, circunstâncias que evidenciam situação de vulnerabilidade econômica.
6. A alimentante apresenta capacidade contributiva superior, percebendo aposentadoria e pensão por morte, além de deter patrimônio imobiliário, não se verificando risco à sua subsistência.
7. O valor fixado na sentença em 2 (dois) salários mínimos mostra-se excessivo diante das necessidades efetivamente comprovadas e do próprio pedido reconvencional, impondo redimensionamento para assegurar proporcionalidade e razoabilidade.
8. A redução do encargo alimentar atende à finalidade de garantir subsistência digna ao alimentando sem impor onerosidade desproporcional à alimentante.
9. As alegações de violência doméstica não encontram suporte probatório suficiente para afastar a obrigação alimentar, devendo a controvérsia ser resolvida com base em critérios objetivos de necessidade e possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e exige demonstração concreta da impossibilidade de autossustento do alimentando.
2. A fixação dos alimentos deve observar estritamente o binômio necessidade/possibilidade, vedada a imposição de encargo desproporcional ao alimentante.
3. Demonstrado excesso no valor arbitrado, é cabível a redução da prestação alimentar para patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 487, I, e 86.